Tribunal: TJDFT
Processo: 0711439-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante e manteve a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de: “i) (...) nomeação dos candidatos aprovados no concurso para provimento no cargo de Consultor Técnico-Legislativo, área jornalismo; ii) a regularização do contrato no 35/2021-NPLC, com a imediata interrupção do desvirtuamento da mão de obra contratada” (ID 76862502).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padeceria do vício da omissão no que se refere à análise acerca do suposto direito subjetivo da embargante à nomeação para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo – Área Jornalismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao anotar que “não há falar em direito subjetivo à nomeação da autora/apelante, seja pela inexistência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, seja pela ausência de irregularidades na contratação, pelo órgão legislativo distrital, de serviços de publicidade e de operacionalização e assistência técnica de televisão digital, os quais sequer guardam similaridade com as atividades desempenhadas por profissionais da área do jornalismo” (ID 79630049, p. 2).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da omissão ou contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.